Tribunal: TJDFT
Processo: 0737929-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737929-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO TADEU SEIXAS DOURADO AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fábio Tadeu Seixas Dourado em face da r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0719801-57.2022.8.07.0020, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo gravado com alienação fiduciária. O efeito suspensivo foi indeferido - Id. 41357771. A advogada do Agravante renunciou ao mandato e comprovou a notificação do cliente (Id. 44045912). A intimação pessoal do Agravante não foi concluída, pois o imóvel informado no contrato se encontrava vazio e com a placa “vende-se” (Id. 45163456). É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Compulsando os autos, percebe-se que o Agravante não foi intimado pessoalmente pelo Sr. Oficial de Justiça para regularizar sua representação processual, porque o imóvel informado no contrato se encontrava vazio e havia no local uma placa como o anúncio “vende-se” (Id. 45163456). Sendo assim, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, considero-o intimado. Ante o exposto, com base nos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora